Tribunal: TJPA
Processo: 0002882-40.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002882-40.2011.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FEITOSA & NASCIMENTO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA FINS DO ARTIGO 40 DA LEF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE.

1. No caso, a controvérsia reside na análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS. A Fazenda Pública Estadual apelante alega que não pode ser prejudicada pela morosidade da Justiça, já que não deu causa a qualquer atraso no andamento do processo, além de ter ajuizado a ação dentro do prazo legal, assim como, o magistrado não delimitou os marcos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2 – Na hipótese, o crédito foi definitivamente constituído em 30/01/2011, conforme Certidão de Dívida Ativa. Assim, considerando que a ação foi distribuída em 2011, após a vigência da LC nº 118/2005, aplica-se a nova redação do art. 174, I, do CTN, logo o lapso prescricional de cinco anos foi interrompido com o despacho que ordenou a citação. Após a citação frustrada do executado, a Fazenda Pública exequente apresentou manifestação nos autos, requerendo diligências ao Juízo, desta forma, a paralisação dos autos não foi motivada por inércia da Fazenda Pública, que necessita de ser pessoalmente intimada dos atos processuais. Assim, não houve a consumação da prescrição intercorrente, não sendo observado o procedimento do artigo 40 da LEF, conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553-RS.

3 – Conforme o entendimento do STJ,
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. Ausência de delimitação na decisão dos marcos legais para o reconhecimento da prescrição. Prescrição intercorrente não configurada. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal no Juízo de origem.

4 -
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA reformar a Sentença
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0002882-40.2011.814.0015), ajuizada em desfavor de
FEITOSA E NASCIMENTO LTDA - ME
, julgou extinto o feito executivo fiscal, com base no artigo 487, II do CPC, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário,
nos termos dos artigos 40, §§ 1°, 2°, 3° e 4° da LEF
.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 2788195), argumentando em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da sentença, aduzindo a ausência de fundamentação da decisão, incidindo o disposto no artigo 489, §1°, inciso V do CPC.

Sustenta a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme o item 4.5 do REsp ne 1.340.553-RS.

Alega a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que após o despacho citatório, ocorreu a interrupção do prazo prescricional, assim como inexistência inércia da Fazenda Pública exequente, em razão de ter apresentado manifestação nos autos, requerendo pedidos frutíferos, destacando que os atos a serem praticados seriam privativos do julgador e dos serventuários, não tendo como a parte impulsionar o andamento processual.

Defende que não transcorreu prazo superior a seis anos exigido para a configuração da prescrição intercorrente, alegando a inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei n° 6.830/80 (LEF).

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, no sentido de que seja afastada a prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito executivo fiscal.

A parte apelada não apresentou
contrarrazões
ao recurso, tendo em vista que não foi citada da execução.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 2797619). Considerando tratar-se de Ação de Execução Fiscal, desnecessária a intervenção do órgão ministerial na presente demanda, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a sua análise.

- Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação. Não configurada:

Inicialmente, registro que não merece prosperar a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação alegada pelo apelante, tendo em vista que
o magistrado de primeiro grau
apresentou na decisão os fundamentos que o levaram a concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário
.

Importa destacar que não se pode confundir a falta de fundamentação, a qual, de fato, enseja a nulidade da decisão, com a escolha interpretativa do julgador, na hipótese dos autos, o(a) magistrado(a), com base no livre convencimento motivado, expôs os fundamentos para a conclusão adotada quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, destacando a ocorrência do transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, bem como citou a aplicação da tese firmada pelo Colendo STJ no REsp n° 1.340.553/RS.

Feitas essas considerações, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, devendo ser afastada a alegação de nulidade,
inexistindo afronta aos artigos 489 do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal
.

No mais, registro que no tocante à delimitação dos marcos temporais e quanto a ocorrência da prescrição intercorrente, consigno que as questões serão devidamente analisadas por ocasião da análise do mérito recursal.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Passo ao exame do mérito recursal.

-
MÉRITO
:

O primeiro ponto que merece destaque, no caso vertente, é que a ação executiva foi ajuizada após do advento da Lei Complementar nº 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como
marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação
e não mais a citação válida, como era na redação originária.

No caso concreto, verifico que a ação executiva foi ajuizada em
07/07/2011
, para cobrança de créditos fiscais de ICMS, ambos constituídos em
30/01/2011
, conforme as certidões de dívidas ativas (id 2788190), assim como
o despacho de citação
foi proferido pelo Juízo singular
em 02/09/2011
(id 2788191).

O ato de citação foi realizado através de Mandado cumprido por Oficial de Justiça, todavia a citação restou negativa, diante da não localização do executado no endereço descrito na inicial, conforme certidão, diligência realizada
em janeiro de 2012
(id 2788191).

A Fazenda Pública Estadual apresentou petição, em 20/03/2012, requerendo o redirecionamento da execução com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda e a citação postal, bem como o bloqueio BACENJUD de valores existentes nas contas bancárias dos executados, caso não localizados, a citação dos sócios por Edital, conforme petição (vide petição id 2788192).

Por conseguinte, foram expedidas Carta de Intimação Postal para os sócios da executada para comparecimento à audiência de da Semana de Conciliação Fiscal Estadual, sendo que apesar de devidamente intimados, conforme AR, os executados não compareceram à audiência, nos termos da Certidão (id 2718892).

A apelante apresentou nova manifestação em novembro de 2016, reiterando os pedidos da petição anterior.

Posteriormente, em maio de 2018, o Juízo proferiu decisão interlocutória, deferindo o redirecionamento da execução com a inclusão dos sócios no polo passivo, bem como determinou a citação por edital.

Em seguida, sobreveio a
Sentença em junho de 2019, extinguindo o processo, com base na prescrição intercorrente, fundamentando n
o transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da ciência pela Fazenda Exequente da 1ª tentativa frustrada de citação do executado, ocorrida em
data anterior ao mês de junho de 2013
de não localização do devedor.

- Da Prescrição Intercorrente não configurada:

Primeiramente, registro que aplica-se ao caso vertente a nova redação do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN, segundo a qual
a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação
, considerando que sua redação adveio da
Lei Complementar n° 118/2005 que entrou em vigor em 09/06/2005.

No caso concreto, observa-se que ocorreu a interrupção do prazo prescricional, tendo em vista
a distribuição da ação em 07/07/2011
e o
despacho de citação ordenado pelo juízo singular no dia 02/09/2011
, data em que já estava em vigência a LC 118/2005, desta forma, conclui-se pela inocorrência de prescrição originária.

Por sua vez, em relação à
prescrição intercorrente
, analisando os autos, verifico equívoco na sentença, tendo em vista que não ocorreu a inércia atribuída ao exequente, assim como a decisão
contraria
o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Por oportuno, transcrevo na integra a ementa do julgado pelo C. STJ no
REsp n° 1.340.553/RS
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,

não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Pela análise da ementa transcrita, observa-se que a Corte Superior fixou as seguintes teses no julgamento do citado Recurso
Especial, que devem ser observadas para a decretação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

1 -
O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo
de 01 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente
;

3 -
Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 -
A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 -
O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão
por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa
." (grifei)

Feitas essas considerações, conforme às teses firmadas no RESP 1.340.553/RS pelo STJ, para a
prescrição intercorrente
ser decretada pelo magistrado, deve o mesmo observar as regras previstas no art. 40 da LEF.

Conforme citado anteriormente, reitero que o Estado do Pará, ora apelante, apresentou manifestação, conforme petição ainda em março de 2012, requerendo o redirecionamento da execução com a inclusão dos sócios da executada no polo passivo, pleiteou a realização de bloqueio via Bacenjud, bem como requereu a citação postal dos sócios e, caso não localizados, a citação por edital.

Entretanto, o Juízo “
a quo
” proferiu decisão, deferindo a inclusão dos sócios no polo passivo somente
no ano de 2018
, não constando dos autos o cumprimento da decisão, com a citação dos sócios. Todavia, em
junho de 2019
, sobreveio a sentença impugnada, extinguindo a execução, decretando a prescrição intercorrente, desta forma, resta inegável que a decisão não observou o procedimento previsto no REsp 1.340.553 do C. STJ.

Na hipótese, os sócios não foram citados, nem via postal e nem por Edital, desta forma, não houve a tentativa de localização de bens dos sócios da empresa executada e, por consequência lógica, não foi iniciado o prazo de 01 ano de suspensão do curso da execução, previsto nos §1º e §2º do art. 40 da Lei n° 6.830/80 (LEF), bem como verifico que a Fazenda Pública apresentou manifestação nos autos quando foi intimada, não sendo demonstrada a inércia da exequente.

Destarte, diante da ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, a decisão não pode considerar como marco inicial a ciência da 1ª tentativa de citação da empresa executada anterior ao mês de junho de 2013, inclusive por que foi deferida a inclusão dos sócios no polo passivo, porém nenhum ato foi praticado pelo Judiciário, uma vez que os sócios não foram citados, logo não foi observado o procedimento do artigo 40 e parágrafos seguintes da LEF, senão vejamos:

“Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução
,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º -
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.” (grifei)

Nesse contexto, resta inegável que a sentença deve ser reformada, pois
no caso não restou caracterizada a prescrição intercorrente
, tendo em vista a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para o início da contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 40, §§1°, 2° e 4° da LEF e diante da inexistência de inércia do ente público, no caso concreto, com observância ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

O artigo 25, da Lei de Execução Fiscal determina:

“Art. 25.
Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente
.

Parágrafo único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”. (grifei)

Por oportuno, cito o enunciado da Súmula
nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 106, STJ. “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

-
Da ausência de delimitação dos marcos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente:

No mais, verifico assistir razão ao apelante quanto a ausência de delimitação dos marcos legais na sentença impugnada que reconheceu a prescrição, referente a exigência de fixação dos termos inicial e final aplicados na contagem do prazo prescricional.

Por oportuno, transcrevo a exigência prevista no item 4.5 do REsp 1.340.553-RS, senão vejamos:

“4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.”

Portanto, com base no entendimento firmado pelo C. STJ, na hipótese dos autos não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 06 (seis) anos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso, 1 (um) ano de suspensão execução e mais 05 (cinco) anos, considerando a prescrição quinquenal para a Fazenda Pública,
tendo em vista que o curso da execução não foi suspenso, bem como diante da inexistência de inércia, logo não ocorreu o termo inicial do prazo para a contagem da prescrição intercorrente.

Assim sendo, observando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a prescrição intercorrente no REsp 1.340.553RS e nos termos do art. 40 §2º, §3º e §4º da Lei nº 6.830/80 em sede recurso repetitivo, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2020